Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712599-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre os embargos de declaração. Após, a MP. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator